Tribunal: STF
Processo: ARE 1487966
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Vale S.A. formalizou, com suporte na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 45) contra acórdão (eDoc 33) do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. A ementa do julgamento possui o seguinte teor:



    CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEGRADAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREA SITUADA NA AMAZÔNIA LEGAL. DESMATAMENTO E OCUPAÇÃO IRREGULAR. IMPACTO AMBIENTAL E SOCIAL DIRETO E INDIRETO NO BIOMA AMAZÔNICO. PRINCÍPIOS DA REPARAÇÃO INTEGRAL E DO POLUIDOR-PAGADOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER (REPARAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA).



    I - "Na ótica vigilante da Suprema Corte, "a incolumidade do meio ambiente não pode ser comprometida por interesses empresariais nem ficar dependente de motivações de índole meramente econômica, ainda mais se se tiver presente que a atividade econômica, considerada a disciplina constitucional que a rege, está subordinada, dentre outros princípios gerais, àquele que privilegia a "defesa do meio ambiente" (CF, art. 170, VI), que traduz conceito amplo e abrangente das noções de meio ambiente natural, de meio ambiente cultural, de meio ambiente artificial (espaço urbano) e de meio ambiente laboral (..). O princípio do desenvolvimento sustentável, além de impregnado de caráter eminentemente constitucional, encontra suporte legitimador em compromissos internacionais assumidos pelo Estado brasileiro e representa fator de obtenção do justo equilíbrio entre as exigências da economia e as da ecologia, subordinada, no entanto, a invocação desse postulado, quando ocorrente situação de conflito entre valores constitucionais relevantes, a uma condição inafastável, cuja observância não comprometa nem esvazie o conteúdo essencial de um dos mais significativos direitos fundamentais: o direito à preservação do meio ambiente, que traduz bem de uso comum da generalidade das pessoas, a ser resguardado em favor das presentes e futuras gerações" (ADI-MC n° 3540/DF - Rel. Min. Celso de Mello - DJU de 03/02/2006). Nesta visão de uma sociedade sustentável e global, baseada no respeito pela natureza, nos direitos humanos universais, na justiça econômica e numa cultura de paz, com responsabilidades pela grande comunidade da vida, numa perspectiva intergeracional, promulgou-se a Carta Ambiental da França (02.03.2005), estabelecendo que "o futuro e a própria existência da humanidade são indissociáveis de seu meio natural e, por isso, o meio ambiente é considerado um patrimônio comum dos seres humanos, devendo sua preservação ser buscada, sob o mesmo titulo que os demais interesses fundamentais da nação, pois a diversidade biológica, o desenvolvimento da pessoa humana e o progresso das sociedades estão sendo afetados por certas modalidades de produção e consumo e pela exploração excessiva dos recursos naturais, a se exigir das autoridades públicas a aplicação do princípio da precaução nos limites de suas atribuições, em busca de um desenvolvimento durável. A tutela constitucional, que impõe ao Poder Público e a toda coletividade o dever de defender e preservar, para as presentes e futuras gerações, o meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida, como direito difuso e fundamental, feito bem de uso comum do povo (CF, art. 225, caput), já instrumentaliza, em seus comandos normativos, o princípio da precaução (quando houver dúvida sobre o potencial deletério de uma determinada ação sobre o ambiente, toma-se a decisão mais conservadora, evitando-se a ação) e a conseqüente prevenção (pois uma vez que se possa prever que uma certa atividade possa ser danosa, ela deve ser evitada) (CF, art. 225, § 1°, IV)" (AC 0002667-39.2006.4.01.3700/MA, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, QUINTA TURMA, e-DJF1 p.172 de 12/06/2012). 



    II - A sólida construção doutrinária e jurisprudencial de nossos tribunais é no sentido de que "a obrigação civil de reparar o dano ambiental é do tipo propter rem, porque, na verdade, a própria lei já define como poluidor todo aquele que seja responsável pela degradação ambiental - e aquele que, adquirindo a propriedade, não reverte o dano ambiental, ainda que não causado por ele, já seria um responsável indireto por degradação ambiental (poluidor, pois)" (REsp 1251697/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/04/2012, DJe 17/04/2012). Ademais, o texto magno não faz distinção quanto à responsabilidade penal e administrativa das pessoas físicas em relação às pessoas jurídicas em que são sócias, no sentido de excluí-las de tais responsabilidades, nem mesmo consta a restrição da responsabilidade sócios de empresa apenas no caso de desconsideração da personalidade jurídica. Há de se prestigiar, nesse ponto, a solidariedade que rege a responsabilidade civil em matéria ambiental. 



    III - Na hipótese dos autos, restaram plenamente comprovados a agressão ao meio ambiente e o correspondente dano ambiental, que se consumaram no momento em que a recorrente Vale S/A, perpetrou as "intervenções negativas nas margens de cursos d'água, ou seja, em áreas de preservação permanente, seja pelo aterramento destas, ou pela ocupação irregular destas margens; aterramento/assoreamento de cursos d'água; interferências negativas e destruição do habitat da fauna local", sem qualquer autorização prévia do órgão ambiental competente, no caso, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis — IBAMA, na medida em que extrapolou os limites estabelecidos no licenciamento ambiental que lhe fora concedido (Autorização de 1110 Supressão de Vegetação — ASV 79/2005), para fins de "Ampliação dos Pátios de Cruzamento da Estrada de Ferro Carajás", a que se reportam as Licenças de Instalação n°s 355/2005 e 363/2006, afigurando-se irrelevante que, em momento posterior, o referido órgão ambiental tenha autorizado a supressão de vegetação na aludida área, eis que essa autorização (Autorização de Supressão de Vegetação n° 159/2007, datada de 28/04/2007 — fls. 103), à toda evidência, não tem eficácia retroativa, nem tampouco, torna legítimo o ato infracional antes cometido. 



    IV — Apelação desprovida. Sentença confirmada. 



    Sustenta, em síntese, que “não haver abuso ou ilegalidade nas medidas impostas pelo órgão licenciador (IBAMA), antes ou depois de ter sido comunicado (pela própria Recorrente), e ter adotado todas as medidas de repressão e correção do erro justificado --- que impactava no licenciamento anteriormente concedido ---, tem-se que a interferência da decisão recorrida no mérito desses atos administrativos do órgão ambientai competente (inclusive o bis in idem) não somente contraria precedentes específicos deste STF a respeito da separação dos poderes, como também representa afronta direta aos princípios constitucionais basilares da ordem econômica, dentre eles o da livre Iniciativa (insculpido no art. 170 da Constitucional Federal, violado), ensejando assim o conhecimento e o provimento do presente Recurso Extraordinário para corrigir essa ilegalidade, o que desde logo fica expressamente requerido para todos os fins”.



    Não admitido o recurso por decisão do Vice-Presidente da Corte Regional (eDoc 58), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 62), com refutação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Não comporta acolhimento a articulação no sentido de ter havido, quando examinada a causa no âmbito da Corte Estadual, desrespeito ao inciso IX do art. 93 da Carta de 1988, quanto à suposta violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais.



    No julgamento do AI 791.292 QO RG, Relator o ministro Gilmar Mendes, o Supremo consignou entendimento sintetizado na seguinte ementa:



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º).



    2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.



    3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.



    O presente caso é contemplado por esse precedente qualificado, porquanto o acórdão vergastado apresentou fundamentação adequada e suficiente para o não acolhimento das teses articuladas pelos recorrentes.



    A alegada violação do art. 5º, LIV e LV, da Carta da República, também não prospera.



    O Supremo, na análise do processo piloto do Tema n. 660, consignou não ter repercussão geral a questão alusiva à suposta inobservância dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Confira-se:



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.



    (ARE 748.371 RG, ministro Gilmar Mendes) 



    No que toca ao mérito, melhor sorte não socorre a recorrente.



    Para dirimir a questão jurídica controversa nos autos, o órgão fracionário do Regional Federal adotou fundamentação eminentemente fático-probatória, consoante se observa da leitura de trechos do correspondente voto-condutor:



    Com efeito, a agressão ao meio ambiente, e o correspondente dano ambiental, noticiados nos autos se consumaram no momento em que a recorrente Vale S/A, perpetrou as "intervenções negativas nas margens de cursos d'água, ou seja, em áreas de preservação permanente, seja pelo aterramento destas, ou pela ocupação irregular destas margens; aterramento/assoreamento de cursos d'água; interferências negativas e destruição do habitat da fauna local", sem qualquer autorização prévia do órgão ambiental competente, no caso, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis — IBAMA, na medida em que extrapolou os limites estabelecidos no licenciamento ambiental que lhe fora concedido (Autorização de Supressão de Vegetação — ASV 79/2005), para fins de "Ampliação dos Pátios de Cruzamento da Estrada de Ferro Carajás", a que se reportam as Licenças de Instalação nos 355/2005 e 363/2006. 



    Conforme bem consignado no decisum recorrido, referidas intervenções (do que resultou a lavratura do Auto de Infração n° 527099/D (fls. 26), datado de 27/09/2006), foram realizadas sem qualquer controle ambiental oportuno, afigurando-se irrelevante que, em momento posterior, o referido órgão ambiental tenha autorizado a supressão de vegetação na aludida área, eis que essa autorização (Autorização de Supressão de Vegetação n° 159/2007, datada de 28/04/2007 — fls. 103), à toda evidência, não tem eficácia retroativa, nem tampouco, torna legítimo o ato infracional antes cometido.



    Esse quadro atrai a incidência, na espécie, do óbice previsto no enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. Em contexto fronteiriço, o ARE 1.426.896 AgR, ministro Luís Roberto Barroso, do qual extraio a ementa:



    DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPENSAÇÃO AMBIENTAL. ESTUDO E RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 



    1. Para dissentir do entendimento firmado no acórdão recorrido, seria necessária uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como o reexame da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência da Súmulas 279/STF. Precedentes. 



    2. O Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento de que não viola o princípio da separação dos Poderes o exame, pelo Poder Judiciário, do ato administrativo tido por ilegal ou abusivo. Precedente. 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a incidência é indevida..



    4. Publique-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente